Tribunal: TJDFT
Processo: 0729898-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CONTRATO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. EVENTUAIS PERDAS E DANOS ABRANGIDOS PELA MULTA FIXADA. RETENÇÃO DE 10% A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS DA CONSTRUTORA. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RESP 1617652/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, referente ao distrato de compra e venda de unidade imobiliária, condenando-a à devolução do equivalente a 90% dos valores pagos a título de arras e parcelas do contrato de promessa de compra e venda rescindido.

2. Em seu recurso inominado, a parte ré requer que a fixação da multa, a título de clausula penal em razão do distrato de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, no patamar de 25%, valor razoável para compensar os danos causados pelo desfazimento do negócio. Requereu, ainda, que os juros de mora sejam fixado a partir do trânsito em julgado da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.

3. Trata-se de relação consumerista aplicando-se as regras constantes do Código de Defesa do Consumidor, visto que a recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 413 do Código Civil admitem a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, quando abusivas ou excessivamente onerosas, como é o caso em tela.

5. Ocorrendo rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por desistência do promitente-comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução pela construtora do valor recebido pelo imóvel, retendo a multa prevista na cláusula penal.

6. No caso dos autos, a retenção, a título de multa contratual, do equivalente a 25% do valores efetivamente pagos pela parte autora se mostra excessiva, tendo em vista que a parte ré não demonstrou prejuízo concreto. Ademais, uma vez desfeita a negociação, permanece a unidade imobiliária em poder da construtora, que será novamente colocada à venda, com valor atualizado de mercado.

7. Registre-se que esse é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal, conforme precedentes: (Acórdão 1233228, 07268437720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1230158, 07046006320198070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis em que a resolução contratual ocorrer a pedido ou culpa do promitente comprador, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado. (Resp 1617652/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje 29/09/2017). Assim, apenas os juros moratórios do valor a ser restituído em decorrência da rescisão contratual é que incide a partir do trânsito em julgado, haja vista a inexistência de mora da construtora no momento da rescisão contratual.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para determinar que os juros moratórios sejam contados a partir do trânsito em julgado, mantendo a sentença como baixada nos demais itens.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.